Tribunal: TCU
Processo: 032.213/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Prática de ato irregular, com a participação de agente público, na locação e/ou manutenção da locação do imóvel onde foi reinstalada a APS Nazaré, com prejuízo aos cofres públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de irregularidades na locação e/ou manutenção da locação do imóvel onde foi reinstalada a Agência da Previdência Social Nazaré, em São Luís/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o, da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RITCU; e 9.2. comunicar a presente decisão aos responsáveis e ao INSS.